Tribunal: STF
Processo: RE 77587
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
I.C.M. - CAFÉ DO I.B.C. 
1. O STF, reiteradas vezes, já decidiu que o comprador de café do IBC tem direito a creditar-se do ICM, segundo o princípio constitucional da não cumulatividade desse tributo. 2. Não é admissível a condenação a honorários em Mandado de Segurança - Súmula nº 286.